Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702636-59.2019.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOURDES NUNES CARDOSO - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator